Tribunal: TJPA
Processo: 0003120-09.2013.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003120-09.2013.8.14.0009

APELANTE: WALDIR RIBEIRO MONTEIRO

APELADO: WALDETH GOMES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA CADEIA DOMINIAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em se tratando de ação que vise tutelar direito sobre bem, é indispensável que a Parte autora comprove sua titularidade sob pena de não conhecimento de sua legitimidade.

2. Ausente a sucessão dominial do bem, tanto a sentença pela ilegitimidade ativa quanto a decisão monocrática de não conhecimento do recurso são medidas acertadas.

3
. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0003120-09.2013.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BRAGANÇA / PA

AGRAVANTE: WALDIR RIBEIRO MONTEIRO

ADVOGADO:

JANDER HELSON DE CASTRO VALE – OAB/PA 8984

AGRAVADO:
WALDETH GOMES DA COSTA

ADVOGADO: FLÁVIA RENATA FONTEL DE OLIVEIRA PESSOA – OAB/PA 6440

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
WALDIR RIBEIRO MONTEIRO
,
em face de decisão monocrática de ID. 4420910 que não conheceu da Apelação de ID. 4420905 proferida nos autos de
Busca e Apreensão com Depósito, movida contra
WALDETH GOMES DA COSTA
, diante da ilegitimidade ativa.

Recurso manejado em:
10 de agosto de 2015.

Ação:
busca e apreensão com Depósito, movida contra
WALDETH GOMES DA COSTA
, ao argumento de que

“(...) (máquina trator Fiatalis) [...] se encontra injustamente (clandestinamente] em sua posse, aliás por ser bem de fácil depreciação e adulteração, que vem escondendo, trazendo prejuízo ao Requerente (...)”.

Em contestação, o Requerido alega a ilegitimidade ativa do Demandante, sem olvidar que em mérito não assiste razão ao Autor diante da inexistência de direito sobre o bem, bem como, há quitação das obrigações entre as Partes, não havendo que se falar em qualquer obrigação de devolução.

Sentença:
pela ilegitimidade ativa de
WALDIR RIBEIRO MONTEIRO,
uma vez que, nos autos não houve comprovação da cadeia dominial que culminasse em sendo real e final proprietário do bem.

Decisão monocrática:
que não conheceu do Apelo (ID. 4420905) diante da manifesta ilegitimidade ativa que atrai a ilegitimidade, inclusive, para recorrer.

Recurso:
no agravo interno de ID. 4420911, cinge o Agravante em instrumentalidade das formas para que, ao fim, se reconheça a dominialidade sobre o bem que lhe franquearia o manejo da Ação na origem.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0003120-09.2013.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BRAGANÇA / PA

AGRAVANTE: WALDIR RIBEIRO MONTEIRO

ADVOGADO:

JANDER HELSON DE CASTRO VALE – OAB/PA 8984

AGRAVADO: WALDETH GOMES DA COSTA

ADVOGADO: FLÁVIA RENATA FONTEL DE OLIVEIRA PESSOA – OAB/PA 6440

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Para o manejo da Ação de Busca e Apreensão é indispensável o robustecimento de direito sobre o bem, sem o qual é premente o reconhecimento da ilegitimidade ativa
– para esta Ação de Busca –
o que não ilide outras demandas com causas de pedir diversas. Explico.

Não houve prova de que o maquinário em litígio
passou

de FRANCISCO JOSÉ MELO DE SOUSA para o Recorrido e depois para A.M. MONTEIRO & CIA LTDA, que depois da retirada da sociedade e passando esta a ser administrada por JOSÉ AIRTON DE SOUSA, agora sob novo nome fantasia – J.A. DE SOUSA DISTRIBUIDORA LTDA, para que então pudesse transferir o bem ao Recorrente.

A despeito dos efeitos da revelia se aplicarem com ressalva de condicionantes (AgInt no AREsp 1915565/SP , Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI
, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021), tais não ilidem a apreciação de antes, ser vislumbrada, ou não, a legitimidade para propositura da demanda.

Ora, nos casos como o presente, mormente diante da
suposta
sucessão processual, faz-se indispensável a comprovação de que o bem foi efetivamente transferido do proprietário originário (e todos os demais atores) para que se chegasse ao demandante, sob pena de inexistir legitimidade ativa deste.

Neste sentido,
mudando o que precisa ser mudado
:

APELAÇÃO CÍVEL. RESERVA DE DOMÍNIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA PARA PROPOR A PRESENTE AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. Não tendo restado comprovada a condição do autor como proprietário ou possuidor do bem objeto da busca e apreensão, tal demonstra sua ilegitimidade para a propositura da demanda de busca e apreensão no caso concreto. Extinção da presente ação (art. 485, VI, do CPC/2015). RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - AC: 70081042434 RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Data de Julgamento: 29/08/2019, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2019)

Em reforço:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUCESSÃO EMPRESARIAL NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. 1. Acerca da legitimidade para postular em juízo, ressalta-se que se trata de uma das condições da ação, que deve ser investigada, em conformidade com o seu elemento subjetivo, sendo necessário que os sujeitos estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo. 2. No caso dos autos, constata-se que a autora/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe recai (art. 373, I, do CPC), no sentido de comprovar que houve a alegada sucessão empresarial, capaz de lhe conceder legitimidade para figurar no polo ativo da presente demanda, o que enseja o reconhecimento da ilegitimidade ativa. 3. Honorários recursais majorados para 12% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - APL: 00113697420118090132, Relator: Des(a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 29/06/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/06/2020)

Note-se que não há prova, repita-se, robusta, para se deferir (
em ação de rito especial
) a medida de busca e apreensão, o que não ilide que a patrimonialidade e seu titular, sejam debatidos e finalmente dispostos.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 30/04/2024